Tribunal: TJSP
Processo: 0007528-55.2014.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Apelação. Ação civil por ato de improbidade administrativa, posteriormente convertida em ação de reparação de danos. Sentença de improcedência pela não comprovação de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa. Inconformismo do autor. Não cabimento. Razões que não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida. Argumentos que defendem a prática de ato de improbidade

Ementa:
Apelação. Ação civil por ato de improbidade administrativa, posteriormente convertida em ação de reparação de danos. Sentença de improcedência pela não comprovação de ato ilícito, dano, nexo causal e culpa. Inconformismo do autor. Não cabimento. Razões que não impugnaram, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida. Argumentos que defendem a prática de ato de improbidade administrativa, não se referindo a ação de indenização. (CPC, 1.010, inc. II). Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Sentença mantida. Recurso não conhecido.